Tribunal: TJBA
Processo: 8075996-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075996-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDIMILSON BISPO DOS SANTOS Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PERCENTUAL DE 125%. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na alegada omissão no pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%. Sustenta o impetrante que, ao ser transferido para a inatividade com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, faria jus à percepção da gratificação no referido percentual. Pretende a implantação da vantagem em seu contracheque. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o presente mandado de segurança pode prosseguir diante da alegada ocorrência de coisa julgada, em razão da existência de ação anterior em que foram discutidos os mesmos fatos, pedidos e causa de pedir. III. Razões de decidir 3. Verifica-se que o impetrante ajuizou anteriormente a Ação de Obrigação de Fazer nº 8085026-06.2023.8.05.0001, na qual formulou pedido de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, além do pagamento de valores retroativos. 4. Na referida demanda, o juízo de origem examinou o mérito da pretensão e concluiu pela inexistência do direito invocado, julgando improcedente o pedido. 5. Constatada a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as demandas, caracteriza-se a repetição de ação já decidida por sentença transitada em julgado, configurando coisa julgada. 6. A existência de decisão definitiva impede o reexame da matéria pela via mandamental, nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC. IV. Dispositivo 7. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º e 4º, e 485, V; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8075996-13.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante EDIMILSON BISPO DOS SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de coisa julgada, extinguindo o mandamus, nos termos do voto deste Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Antônio Maron Agle Filho Relator